Tribunal: TJDFT
Processo: 0701452-32.2022.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL EM OUTRO ESTADO. MEDIDA INCOMPATÍVEL COM O PROCEDIMENTOS DA LEI 9.099/95. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O procedimento da Lei 9.099/95 é regido pelos princípios da informalidade, celeridade, simplicidade e economia processual, sendo incompatível com medidas processuais complexas.
2. A penhora, avaliação, alienação e adjudicação de imóvel do executado em outro estado não são compatíveis com o procedimento dos Juizados Especiais. Excepcionalmente, admite-se a prática de tais atos quando o executado, desde o início da fase de conhecimento, possuía domicílio no local do bem. Precedentes: Acórdão 1626181, 07014531720228079000, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Relator Designado: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 7/10/2022; Acórdão 1359656, 07007034920218079000, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 4/8/2021, publicado no DJE: 12/8/2021.
3. Ao credor é facultado o ajuizamento do cumprimento de sentença no local em que se encontra o bem, nos termos do art. 516, parágrafo único, do CPC.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.